Tribunal: TJSP
Processo: 1003948-54.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Nome do autor relacionado na plataforma "SERASA LIMPA NOME" – Serviço que não se confunde com cadastro negativo – Danos morais – Inocorrência - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.